Tribunal: TJMT
Processo: 1025961-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025961-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WELSON GOMES DA SILVA - CPF: 064.910.021-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), TISSIANE SANTOS FARIAS - CPF: 072.884.721-32 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WELSON GOMES DA SILVA - CPF: 064.910.021-28 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.LIMINAR RATIFICADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INJÚRIA, AMEAÇA E DANO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484.654/PE) E DESTA EGRÉGIA CORTE (HC 1012373-05.2019.8.11.0000) – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – ART. 312 DO CPP –
PERICULUM LIBERTATIS
– AUSÊNCIA – MEDIDA DESPROPORCIONAL – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado

A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Os elementos até então colhidos apontam que as supostas condutas atribuídas ao paciente que, apesar de gravíssimos, são relegadas, em tese, ao plano secundário na dinâmica dos fatos. Deste modo, os fatos isolados não são suficientes para justificar a manutenção do cárcere, pois as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, de modo que a alegada periculosidade, em razão da gravidade concreta do crime supostamente cometido, não se afigura fundamento suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Carta Magna, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Welson Gomes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, aqui apontado como coator. (Id 69437462)

Extrai-se, que o paciente está segregado cautelarmente na Unidade Prisional de Barra do Garças, por ter praticado, em tese, o delito de ameaça, injuria e dano (Lei Maria da Penha)

Narra o impetrante que ao decretar a prisão do paciente, o douto magistrado fundamentou somente na gravidade abstrata do delito, bem como, na mera suposição de futura reiteração criminosa, porém, sem comprovar qualquer elemento concreto que tal fato delituoso voltaria a ocorrer.

Ressalta ainda que o paciente afirmou de forma categórica que horas antes do ocorrido havia ingerido quantidade excessiva de bebida alcóolica, razão pela qual entende não ocorrer a firme intenção de causar temor na vítima.

Suscita o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta também que o paciente é réu primário, possui endereço fixo e trabalho lícito e que os delitos em tela, preveem em seus preceitos secundários pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de detenção, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso material.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, e aguarde o julgamento em liberdade.

A liminar vindicada foi deferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 70298955). As informações foram juntadas (Id. 75046462).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 77345971)

“
Habeas Corpus
– Injúria, ameaça e dano [arts. 140, 147 e 163, todos do Código Penal] - crimes praticados contra a companheira - violência doméstica - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo –
1.
Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ –
2.
Pretendida revogação da prisão preventiva - impossibilidade – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da ofendida – predicados pessoais favoráveis - irrelevância -
3
. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - improcedência - requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Welson Gomes da Silva
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, igualmente não vislumbro a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.

Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia
da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade
da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao
princípio
da
homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva
da pena
in concreto
, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas
da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção
da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

Ao indeferir a prisão domiciliar, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 69437464 fls. 44 a 47)

“(...)Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Atento à representação da Autoridade Policial, passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou que “trabalha como garçonete e por volta da meia noite recebeu uma ligação da sua irmã RAISSA relatando
que WELSON estava na residência da declarante ameaçando sua família de morte; QUE RAISSA disse ainda que WELSON dizia que iria até o local de trabalho da declarante quebrar tudo e matá-la
; QUE imediatamente a declarante foi para sua casa e encontrou WELSON bastante alterado com sinais de que estava sob efeito de drogas; QUE WELSON queria que a declarante fosse com sua filha de 1 ano e 9 meses para a casa dele; QUE a declarante se recusou e com isso WELSON ficou mais alterado ainda e começou
a ameaçar a declarante e sua família, tendo inclusive dado socos no seu padrasto, causando um lesão na sua cabeça
; QUE WELSON xingava a declarante de vagabunda. desgraçada e outras palavras depreciativas; QUE WELSON entrou para o interior da residência da declarante, momento que ela ligou para a Polícia Militar; QUE a GUPM chegou deu voz para que WELSON saísse da residência e fosse embora e ele saiu e direção a sua residência que fica aos fundos da Kit net que a declarante mora; QUE com a saída da GUPM,
WELSON retornou mais agressivo ainda, entrou na residência da declarante e pegou uma faca onde fez ameaças de morte a ela e a toda a sua família; QUE WELSON deu um soco no vidro da janela que se quebrou
; QUE a declarante ligou novamente para a Polícia Militar que compareceu no local e WELSON jogou a faca em um canto da casa;
QUE os Policiais fizeram a detenção de WELSON que continuou agressivo e ameaçando a declarante, sua família e até os Policiais; QUE foram encaminhados para a central de atendimento da PM e lá WELSON continuou ameaçando a declarante e os Policiais
”.

Os policiais militares declararam que o flagranteado estava bastante alterado, que ameaçou a ofendida na Central de Atendimento da PM, dizendo
que “caso ela continuasse com o boletim ela iria amanhecer morta”. Relataram também que o custodiado ameaçou a GUPM de morte, dizendo conhecer quem eram os Policiais e que muita gente iria morrer, dando a entender sempre que pertence a facção criminosa.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cometer outro crime contra a vítima.

Ora,
o custodiado chegou ao ponto de invadir a residência da família da vítima, ameaçando a todos os presentes, munido de arma branca. Reforça o descontrole emocional e comportamental do custodiado, o fato de ameaçar ainda os policiais que efetuaram a sua prisão.
Percebe-se que não se trata de apenas uma discussão familiar, mas sim verdadeiro risco à integridade física da vítima.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2º que
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória
.

Tenho que se o custodiado não possui controle sobre suas atitudes a ponto de causar prejuízos a toda a família da ofendida, chegando ao ponto de agredir psicológica a pessoa com quem mantem relacionamento conjugal, a liberdade do increpado configura evidente perigo à esta,
implica risco à integridade física da ofendida
(§2º do artigo 12-C da lei Maria da Penha).

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos autos procedimento investigativo que instrui o feito, com a
descrição detalhada das condutas abusivas/agressivas apresentada pela vítima
, depoimentos colhidos e demais elementos.

Importa anotar a
periculosidade do agente
, analisando a gravidade concreta do crime em apuração, uma vez que crime doloso contra a integridade psicológica, no âmbito das relações familiares.

O fundamento da
garantia da ordem pública
torna-se evidente ante a constatação de que o infrator age de modo a impingir efetivo temor à vítima.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar do increpado, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao implicado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de
WELSON GOMES DA SILVA
, visando a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade da vítima, atendendo a Representação da Autoridade Policial. (...)”

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sub oculi
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o paciente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) (HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019
)

Muito embora seja manifesta a reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente e a gravidade concreta do delito, não se vislumbro no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar.

Nesse sentido:

“(...) 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] (AgRg no HC 582.095/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, fazendo apenas menção de forma genérica, quanto a necessidade do recolhimento preventivo, sendo que não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes. Desse modo ratifico a liminar em definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021